Tribunal: STF
Processo: HC 271325
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus 271.325 Rio de Janeiro

Registrado
:
Ministro Presidente
Pacte.(s)
:
Tessa Karst Tavela
Impte.(s)
:
Luiz Gabriel de Oliveira e Silva Cury
Coator(a/s)(es)
:
Segunda Turma Recursal Criminal do Conselho Recursal dos Juizados Cíveis e Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pela Segunda Turma Recursal Criminal do Conselho Recursal dos Juizados Cíveis e Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
Sustenta-se que foi instaurado inquérito policial contra a paciente para apurar a suposta prática do crime de denunciação caluniosa, tendo o inquérito, contudo, sido arquivado “ante a ausência de justa causa”. Alega-se que, na sequência, a suposta vítima ofereceu queixa-crime contra o paciente, com base nos mesmos fatos, pela suposta prática do crime de calúnia.
Nesse contexto, alega-se que “Embora se reconheça que o crime de calúnia tutela a honra objetiva, enquanto a denunciação caluniosa protege, em tese, a Administração da Justiça, tal distinção não afasta, no caso concreto, a vedação à dupla persecução penal fundada no mesmo núcleo fático”. 
Argumenta-se que ambas “as imputações têm como ponto central a suposta ocorrência do crime de furto, consistente na alegada subtração de uma cadela da raça West Highland White Terrier, ocorrida em 24/08/2023, na residência de (...), atribuída a seu então namorado. A presente queixa-crime sustenta que a ora paciente teria cometido calúnia ao imputar falsamente tal fato a (...). Ocorre que o Inquérito Policial (...), instaurado a partir de registro de ocorrência lavrado em 15/09/2023 (...), versou exatamente sobre a mesma imputação de furto”.
À vista do exposto, pede-se o deferimento de medida liminar “para suspender a ação penal (...), em trâmite perante o Juizado Especial Adjunto Criminal da Comarca de Saquarema/RJ, sobretudo considerando o já iniciado ato de instrução, até o julgamento definitivo do presente writ”. No mérito, pleiteia-se o trancamento da ação penal.

É o relatório. Decido.
 
 Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos, ao órgão competente, qual seja, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 
 
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente